Tribunal: TJBA
Processo: 8000341-89.2022.8.05.0231
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000341-89.2022.8.05.0231 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SAO DESIDERIO Advogado(s): LEISLE AZEVEDO JESUINO DE OLIVEIRA NUNES APELADO: TELEFONICA BRASIL S.A. Advogado(s):GRACIELE PINHEIRO LINS LIMA ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO – TFF. TORRES E ANTENAS DE TELECOMUNICAÇÕES. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADAS. COMPETÊNCIA MUNICIPAL PARA FISCALIZAÇÃO URBANÍSTICA. REJEIÇÃO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos por TELEFÔNICA BRASIL S.A. contra acórdão proferido pela Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, que deu provimento à Apelação interposta pelo MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO para anular sentença que havia reconhecido a nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) e extinguido a execução fiscal relativa à cobrança da Taxa de Fiscalização de Funcionamento (TFF), entendendo que a cobrança é legítima no exercício do poder de polícia municipal sobre uso e ocupação do solo urbano. A embargante aponta omissões e contradições quanto à competência legislativa da União sobre telecomunicações, à vedação de cobrança de taxas pelos Municípios e à violação de precedentes do STF. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao não enfrentar de forma específica os argumentos da embargante sobre a competência exclusiva da União para legislar e fiscalizar o setor de telecomunicações; (ii) examinar se a fundamentação apresentada foi suficiente para afastar a nulidade da CDA e justificar a cobrança da TFF pelo Município. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinam-se a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material existentes na decisão embargada, não se prestando à rediscussão do mérito da controvérsia já decidida. 4. O acórdão embargado analisou expressamente os fundamentos jurídicos e constitucionais sobre a competência dos Municípios para fiscalizar o uso e ocupação do solo urbano, inclusive quanto à instalação de torres e antenas de telecomunicação, com base no art. 30, I e VIII, da CF/1988, e na tese firmada pelo STF no Tema 919 da repercussão geral. 5. Conforme jurisprudência do STF (RE 776.594/SP), é possível a convivência harmônica entre a competência da União para legislar sobre telecomunicações e a dos Municípios para fiscalizar normas locais de urbanismo e uso do solo, desde que a taxa municipal guarde proporcionalidade com o custo da atividade fiscalizatória, o que foi considerado no acórdão recorrido. 6. A fundamentação adotada na decisão embargada demonstrou que a TFF, no caso concreto, está vinculada à fiscalização do uso do solo, e não à atividade-fim de telecomunicações, afastando-se a alegação de bitributação ou invasão de competência da União. 7. A ausência de enfrentamento literal de todos os dispositivos legais e precedentes citados pela embargante não configura omissão, desde que o órgão julgador tenha apresentado fundamentação suficiente para a decisão, conforme entendimento consolidado do STJ (EDcl no AREsp 1443914/SP). 8. Não há contradição entre os fundamentos da decisão e a jurisprudência invocada, tampouco erro material evidente, razão pela qual se impõe a rejeição dos aclaratórios. 9. O objetivo de prequestionamento para fins de interposição de recursos excepcionais não exige o acolhimento dos embargos, bastando sua oposição para considerar a matéria incluída no acórdão, nos termos do art. 1.025 do CPC. IV. DISPOSITIVO 10. Embargos de declaração rejeitados. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 1.026, § 2.º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.140.005/RJ, rel. Min. Edson Fachin, Plenário, j. 23.06.2023 (Tema 1002); STJ, EDcl no AREsp nº 1443914/SP, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 09.12.2019; TJBA, EDcl nº 0001405-07.2011.8.05.0120/50000, rel. Desª Pilar Célia Tobio de Claro, j. 05.09.2020; TJBA, EDcl nº 0525091-90.2018.8.05.0001/50000, rel. Desª Ilona Márcia Reis, j. 11.08.2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração no processo nº 8000341-89.2022.8.05.0231, sendo Embargante TELEFÔNICA BRASIL S.A. e Embargado MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Relator. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 06-200